Tribunal: TJDFT
Processo: 0731616-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731616-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESCOLA JARDIM DO EDEN E J E LTDA - ME EMBARGADO: LUCAS MARQUES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESCOLA JARDIM DO EDEN E J E LTDA - ME (ID 77816692) em face do acórdão ID 77624346, que negou provimento ao recurso da ora Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2025 14:06:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador